Tribunal: TJDFT
Processo: 0706406-96.2020.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/97. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO DA DATA DOS LEILÕES. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONDICIONADA À PURGAÇÃO DA MORA EM JUÍZO E DAS DESPESAS LEGAIS. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM NOME DO CREDOR. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR DO ATO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos procedimentos extrajudiciais expropriatórios estão sujeitos ao controle da legalidade. De igualmente, aplicam-se os princípios do aproveitamento dos atos, da relativização das formas e da nulidade. A aplicação da penalidade de nulidade como consequência residual e última, fica circunscrita à impossibilidade de sanar o vício. Ou seja, se apesar do desprezo à forma, ato atingir sua finalidade ou a inobservância da formalidade não resultar qualquer prejuízo, afasta-se a aplicação da penalidade máxima de nulidade (pás nullité san grief). No caso, embora tenha faltado a intimação regular do devedor acerca das datas dos leilões, foi admitido sua ciência através de terceiros, e mais que isso, oportunizado pelo juízo o depósito das prestações atrasadas, corrigidas na forma do contrato, e junto com as despesas legais, como meio de purgação da mora e assegurar a eficácia da tutela de urgência deferida. Mas o que se observou, diante da inércia da devedora, é sua pretensão de ficar com o imóvel sem responder pela respectiva contraprestação devida. Nesse passo, não se decreta a nulidade do procedimento extrajudicial, quando e por força da intervenção judicial, assegurou-se efeito prático equivalente, frustrado por desídia imputável exclusivamente ao devedor.
2. Eventual irregularidade na notificação a acerca do leilão extrajudicial pode ser desconsiderada, se o devedor, por meio diverso, tomou ciência a tempo suficiente para exercer o seu direito de depositar o valor da dívida ou do melhor lanço. No mais, não é possível decretar a nulidade se não foi demonstrado o efeito prejuízo, conforme o brocardo pas de nullité sans grief (art. 282, § 1o e 283, parágrafo único, ambos do CPC).
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.